Tribunal: TJDFT
Processo: 0766392-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSERÇÃO INDEVIDA EM LISTA DE MEMBROS EXPULSOS. DANO MORAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição de sua pretensão indenizatória e julgou improcedentes os pedidos relacionados à reparação por danos à honra e à imagem, decorrentes da inclusão do nome do autor em lista pública de membros expulsos da sociedade requerida, sem notificação prévia.
2. Fato relevante. A sociedade requerida apresentou contrarrazões, postulando o não provimento do recurso (ID 62260960), ao tempo em que interpôs recurso adesivo (ID 62260961), requerendo a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da existência de grupo econômico, bem como para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional foi corretamente fixado na sentença de origem, considerando a alegação do autor de ciência tardia do dano; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, cumpre anotar que a existência de recurso adesivo, no processo civil, está circunscrita à apelação e aos recursos extraordinário e especial, conforme art. 997, § 2o, II, do CPC, de modo que não merece conhecimento o recurso adesivo interposto pela parte requerida (ID 62260961), uma vez que não há previsão legal de sua aplicação, no microssistema dos Juizados Especiais, fato destacado no Enunciado n. 88, do FONAJE.
5. O termo inicial do prazo prescricional para ações indenizatórias por danos extrapatrimoniais deve observar o princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição começa a correr a partir do momento em que o lesado tem ciência efetiva do dano em sua integralidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sustentam que a impossibilidade de ciência prévia do evento danoso impede o início do prazo prescricional (STJ, AgInt no REsp 1.730.142/MA e REsp 1.751.540/MA, Rel. Min. Francisco Falcão).
6. No caso, o autor afirma que teve ciência do dano apenas em agosto de 2023, fato não refutado pela parte requerida, que não comprovou ter notificado o ex-membro sobre a inclusão de seu nome na lista de expulsos. A ausência de comprovação pela parte requerida configura descumprimento do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, afastando a prescrição.
7. Por conseguinte, a inclusão do nome do autor em lista pública de membros expulsos, presumidamente por falta grave, sem notificação prévia ou observância do contraditório e da ampla defesa, caracteriza ato lesivo à honra objetiva e subjetiva do autor, ensejando o direito à reparação por danos morais. Precedentes: TJDFT, Acórdãos n°s 1123563 e 763886.
8. Entretanto, não ficou demonstrado nos autos que o dano extrapatrimonial tenha atingido gravemente direitos da personalidade do autor ou gerado impactos significativos em sua vida profissional. Assim, com base no art. 944 do Código Civil, é razoável a fixação da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular condutas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, afastar a prescrição e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3o, V, e 944; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.730.142/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 15.06.2020; STJ, REsp 1.751.540/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 12/11/2019; TJDFT, Acórdão n. 1123563, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Designado Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 11.09.2018; TJDFT, Acórdão n. 763886, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Cível, j. 29.01.2014.